Tribunal: CARF
Processo: 10120.902815/2012-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.902815/2012-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.466 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
BASE INDÚSTRIAS REUNIDAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
O ressarcimento e a compensação de tributo estão condicionados à
comprovação da certeza e liquidez do crédito tributário pleiteado, cujo ônus é
do contribuinte por intermédio de documentação contábil e fiscal apta para tal
fim.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira,
Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido
Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro e Valcir Gassen.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 128 a 141) interposto pelo Contribuinte, em
16 de dezembro de 2014, contra decisão consubstanciada no Acórdão no 08-31.582 (fls. 102 a
116), de 30 de outubro de 2014, proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Fortaleza (CE) – DRJ/FOR – que decidiu, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a Manifestação de Inconformidade (fls. 2 a 10).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.902815/2012-64
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.466 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.902815/2012-64

Adoto e cito o relatório do referido Acórdão:
O Contribuinte

apreciar o PER/DCOMP com TIPO DE
-

Tal deferimento parcial se

encontrado para o DARF discriminado no PER/DCOMP foi utilizado conforme
a seguir indicado:

PER/DCOMP (Valores em R$)

Pagamento
Valor
Original
Total

Valor Original
Utilizado

4152871632 107.300,58
30/09/2009
101.514,90
5.785,68
Total
----------------
--
------------------
101.514,90
5.785,68

decorrente de

08/2009, como demonstrado a seguir:

COMPROV
COFINS
09/2009
DARF COFINS

COFINS
08/2009

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.466 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.902815/2012-64

-

-

Em 11/11/2009, o Contribuinte apresentou Pedido de Ressarcimento
PERD/DCOMP remetido e recebido Via
-

re -
de R$ 5.785,68.

dado -

Vale ressaltar que, o Contribuinte, observando que havia cometido

-8069,
remetido e recebido Via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em
11/06/2010, Tipo de Cr

-9049.

demonstrativ

-

Declara -

o valor principal de R$ 83.476,22 foi devidam
-

R$ 117.165,64.
De m
-

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.466 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.902815/2012-64

fls. 4/6.
-

pelo Contribuinte, tendo sido descumprido, de certa forma, o requisito formal
previsto no § 1o do art. 74 da Lei 9.

do Contribuinte.
-

-

Internet
pelo
Agente
Receptor
SERPRO
em
11/06/2010,
28780.53450.1 -

-
Maior, Valor do Pedido RS 117.165,64. O referido

39117.1147 -

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.466 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.902815/2012-64

/

Deste modo, tendo sido alegado m

Embora, num primeiro

objetivou compensar, salientado o entendimento dos Tribunais, fls. 8/9.

-

Via
Internet
pelo
A

-
Maior, Valor do Pedido R$ 117.165,64.

83.476,22, conforme o rec

-9049.

-

- DARF de R$ 117.165,64,

42.93.62.41.57-34.
DOCUMENTOS ANEXADOS.

1 - Pedido de Ressarcimento PERD/DCOMP remetido e recebido Via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO em 11/11/2009, 30132.40845.111109.1.2.04-
0538. Valor do Pedido 107.300,58. Pagamento de DARF 23/10/2009, DCTF
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.466 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.902815/2012-64

recebida via internet em 08/03/2012, 04.58.63.38.49-00, DACON recebido via
internet em 17/06/2010, 20.24.88.40.21.
-
12/11/2009, 02.84.11.01.21.
3- Pedido de Ressarcimento PERD/DCOMP remetido e recebido Via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO em 17/06/2010, 28780.53450.170610.1.2.04-
8069. V

recibo 2617551865-90, DCTF recebida via internet em 12/03/2012,
42.93.62.41.57-34.
-

-
-
É o relatório.
Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Voluntário interposto em face da decisão consubstanciada no Acórdão
no 08-31.582 é tempestivo e atende os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual
deve ser conhecido.
A decisão ora recorrida tem a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
CANCELAMENTO DO PER/DCOMP.
A desistência do Pleito da Compensação, mediante a apresentação à RFB do
Pedido de Cancelamento gerado a partir do programa PER/DCOMP, somente
será deferida se o Pedido ou a Compensação se encontrar pendente de Decisão
Administrativa, e desde que o erro seja devidamente comprovado pelo
Interessado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Diante do relatório verifica-se que o objeto na presente lide refere-se a existência
ou não de direito creditório. O Contribuinte apresenta em seu recurso quais foram as
PER/DCOMPs apresentadas e seus desdobramentos, com cópia dos DARFs e alega que a forma
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.466 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.902815/2012-64

utilizada pelo operacional da empresa foi equivocada quanto à informação do valor original do
débito na PER/DCOMP e aponta as imprecisões:
No item 2 fica demonstrado que na data de pagamento da COFINS referente ao
mês de agosto de 2009 o valor do débito corrigido era de R$ 91.473,78 e que o
valor pago pela empresa (...) foi de R$ 107.300,58 (item 7).
PORTANTO, TENDO UM HAVER DE CRÉDITO PAGO A MAIOR OU
INDEVIDO NO MONTANTE DE R$ 15.826,80.
No item 2 fica demonstrado que na data de pagamento da COFINS referente ao
mês de agosto de 2009 o valor do débito era de R$ 101.514,90 e que, mesmo
sendo recolhido dentro do prazo, o operacional da empresa (...)
equivocadamente informou o valor do débito de R$ 117.165,64.
PORTANTO, TENDO UM HAVER DE CRÉDITO PAGO A MAIOR OU
INDEVIDO NO MONTANTE DE R$ 15.650,74.
Demonstrado o erro no preenchimento e a falta de entendimento da empresa em
corrigir de forma correta o DARF (item 2 e item 7). O que não caberia
PER/DCOMP. Propomos a RFB que acolha o pedido de REDARF para corrigir
o período de competência da COFINS referente o mês de agosto de 2009,
levando-se em conta a retificação de pagamentos por intermédio de REDARF,
senão vejamos o que nos ensina a IN RFB n. 900/2008: (...)
Entende-se procedente a demonstração do equívoco cometido, mas a questão que
se apresenta refere-se à existência ou não de direito creditório. Na análise dos autos não se
verifica que o Contribuinte enfrenta esta matéria.
Cito trechos da decisão ora recorrida que bem demonstra que a questão central se
resume a comprovação da existência do crédito tributário, ônus do Contribuinte:

-

imediato da D

cabe a responsabil

No caso que se aprecia, o Contribuinte transmitiu o PER/DCOMP com o

-se sobre os
dados relativos ao direito cred

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-007.466 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.902815/2012-64

inferior
informado no PER/DCOMP.
-

Ao se verificarem os autos, destacou-se

-

-
Contribuinte que manifesta sua

IN RFB 1.300, de 20.11.2012, art. 93:
“Art. 93 .

partir do programa PER/D

ncelamento ou do
requerimento.”
EXAME DA IN RFB 1.300, de 20.11.2012, ART. 93:

supratranscrito art. 93 da IN RFB 1.300, de 20.11.2012, conforme o qual o
Pleito

cancelamento ou do requerimento

disposto pela reproduzida IN RFB.

SISTEMAS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB:

foi detectada a tela a seguir reproduzida:
CONSULTA, DCTF.09/2009:
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-007.466 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.902815/2012-64

- COFINS:

- COFINS:

– Consulta - Pagos:

– Consulta –
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-007.466 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.902815/2012-64

PER/DCOMP 29233.42551.121109.1.3.04-9933:

-
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-007.466 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.902815/2012-64

PER/DCOMP 30132.40845.111109.1.2.04-0538:

-
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-007.466 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.902815/2012-64

PER/DCOMP 28780.53450.170610.1.2.04-8069:

PER/DCOMP 28780.53450.170610.1.2.04-8069.Ut
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-007.466 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.902815/2012-64

PER/DCOMP 39117.11473.170610.1.3.04-9049:

-
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-007.466 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.902815/2012-64

–
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-007.466 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.902815/2012-64

PER/DCOMP 29233.42 -

CONSULTA, DCTF.08, 09/2009:

39117.11473.170610.1.3.04-9049.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-007.466 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.902815/2012-64

Conforme comprovam os extratos transcritos, efetivamente no PERDCOMP
39117.11473.170610.1.3.04-9049 o Contribuinte pretende ex

ls. 87,
93.
Ademais, o Contribuinte silenciou sobre os motivos que supostamente teriam
justificado o erro cometido na DCTF Original.

2009: se seria o constante na primeira
DCOMP, na segunda DCOMP, ou na soma das duas.

trouxe elementos ao processo para justificar o suposto erro cometido na
primeira DCOMP, man

no presente processo.
Do exposto, verificando-se que o Contribuinte não comprova a existência do
crédito, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital